Tribunal: TJSP
Processo: 1006080-62.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CONSÓRCIO. Ação de restituição de valores. Autor que incontroversamente deixou de pagar as parcelas do contrato e recebeu restituição de valores pagos quando encerrado o consórcio. Alegação de restituição em valor inferior ao devido. Sentença de procedência para condenar a ré a restituir os valores pagos, com os abatimentos legais, e, em relação à taxa de administração, limitada à proporção do

Ementa:
CONSÓRCIO. Ação de restituição de valores. Autor que incontroversamente deixou de pagar as parcelas do contrato e recebeu restituição de valores pagos quando encerrado o consórcio. Alegação de restituição em valor inferior ao devido. Sentença de procedência para condenar a ré a restituir os valores pagos, com os abatimentos legais, e, em relação à taxa de administração, limitada à proporção do tempo de permanência do autor no consórcio. Apelo da ré. Valores pagos ao fundo comum do grupo que devem ser restituídos sem a incidência da cláusula penal porque não demonstrado prejuízo causado pelo recorrido. Fundo de reserva. Eventual saldo positivo a tal título que deve ser destinado aos consorciados, mesmo os excluídos, nos limites de suas contribuições. Valor pago a título de taxa de administração que deve ser restituído pelo período em que o recorrido não mais permanecia no consórcio, como determinado pelo juízo de origem. Valor pago a título de seguro que não comporta devolução, porque beneficia o consumidor. A correção monetária incide desde os desembolsos e os juros de mora a partir do 30o dia após o encerramento do grupo. Recurso parcialmente provido para reconhecer ser indevida a restituição do valor pago pelo recorrido a título de seguro, e que os juros moratórios legais sobre os valores a serem devolvidos incidem a partir do 30o dia após o encerramento do grupo, observado que a correção monetária incide desde os desembolsos.